Tribunal: STJ
Processo: 0247452-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1017254 - SP (2025/0247452-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOAO VITOR ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIANO RICARDO DE CARVALHO MANICARDI - SP194390
TAUAN DA COSTA SOARES - SP491240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
, por considerar que não havia ilegalidade na decretação da prisão
habeas corpus
preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante
deve ser mantida, considerando a alegação de falta de fundamentação idônea e a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a prisão preventiva foi decretada com
base em dados concretos que evidenciam o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do CPP.
4. A manutenção da prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública,
considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente,
demonstradas pelo modus operandi.
5. As instâncias ordinárias demonstraram que as medidas cautelares alternativas
previstas no art. 319 do CPP são insuficientes diante das circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser mantida quando evidenciado, de forma fundamentada e
com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do CPP.
2. A aplicação de medidas cautelares alternativas é inadequada quando as
circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência dessas providências.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 319.
Documento eletrônico VDA50181003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:14
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 198ca636-4335-44ae-a045-91b0068414d1

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC no 89.972-2, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; STF, HC no 86.605, Rel. Min.
GILMAR MENDES; STF, HC no 62.671, Rel. Min. SYDNEY SANCHES; STJ, HC no
154.164, Rel. Min. FELIX FISCHER.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50181003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:14
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 198ca636-4335-44ae-a045-91b0068414d1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1017254 - SP (2025/0247452-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOAO VITOR ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIANO RICARDO DE CARVALHO MANICARDI - SP194390
TAUAN DA COSTA SOARES - SP491240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
, por considerar que não havia ilegalidade na decretação da prisão
habeas corpus
preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante
deve ser mantida, considerando a alegação de falta de fundamentação idônea e a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a prisão preventiva foi decretada com
base em dados concretos que evidenciam o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do CPP.
4. A manutenção da prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública,
considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente,
demonstradas pelo modus operandi.
5. As instâncias ordinárias demonstraram que as medidas cautelares alternativas
previstas no art. 319 do CPP são insuficientes diante das circunstâncias do caso.
Documento eletrônico VDA50181393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:45
Código de Controle do Documento: cfe15523-c89f-486e-b530-7fef83f07b4a

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser mantida quando evidenciado, de forma fundamentada e
com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do CPP.
2. A aplicação de medidas cautelares alternativas é inadequada quando as
circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência dessas providências.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 319.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC no 89.972-2, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; STF, HC no 86.605, Rel. Min.
GILMAR MENDES; STF, HC no 62.671, Rel. Min. SYDNEY SANCHES; STJ, HC no
154.164, Rel. Min. FELIX FISCHER.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO VITOR ALVES DOS
SANTOS contra decisão monocrática que não conheceu do
, pois
habeas corpus
considerou que não havia ilegalidade na decretação da prisão preventiva.
O agravante alega que, em casos excepcionais, é possível o conhecimento do
, mesmo que substitutivo de recurso próprio.
writ
Sustenta que "a decisão agravada, ao não conhecer o habeas corpus, entra em
conflito com o tratamento dado ao caso de seu corréu, gerando um manifesto
".
desequilíbrio e uma grave insegurança jurídica
Aduz que a prisão é ilegal por não haver fundamentação idônea e por não ter
havido individualização das condutas do agravante e do corréu.
Argumenta que "os indícios de autoria, em relação ao Agravante, são frágeis e
".
insuficientes para justificar a medida extrema
Aponta que "a decisão não considerou adequadamente a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, o que, diante das circunstâncias
".
do caso, seria a medida mais proporcional e adequada
Acrescenta que "o Tribunal a quo não considerou o laudo encartado onde
consta que câmeras de monitoramento capturaram o momento em que a vítima e um
".
terceiro agrediram o genitor do Agravante, ora corréu
Documento eletrônico VDA50181393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:45
Código de Controle do Documento: cfe15523-c89f-486e-b530-7fef83f07b4a

Alega que "a gravidade em abstrato do crime e a mera invocação da
periculosidade social, desvinculadas de elementos concretos que demonstrem o risco
que o Agravante solto representa para a sociedade, não constituem fundamentação
".
suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva
Discorre que o argumento de comprometimento da instrução criminal é genérico
e hipotético, além do que "a decisão coatora não demonstra de que maneira a
liberdade do Agravante representaria um risco real e atual para a ordem pública".
Ao final, requer o "conhecimento e o provimento do presente agravo regimental
para que a decisão monocrática seja reconsiderada, determinando-se o conhecimento
do 1017254/SP (2025/0247452-4) e a sua consequente submissão à análise do
Colegiado, a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus, ainda que de
ofício, para revogar a prisão preventiva do Agravante ou, subsidiariamente, substituí-la
".
por medidas cautelares diversas
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que foram preenchidos os
pressupostos de admissibilidade recursal, dentre eles, a tempestividade.
A insurgência se dá quanto à decretação (e posterior manutenção) da prisão
preventiva.
Ocorre que, quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Conforme consignado, o acórdão guerreado, ao rechaçar a tese defensiva,
apontou os seguintes fundamentos:

“(...) Segundo consta, J. teve um desentendimento
com M. após discussão, ameaçou retornar armado para
“acertar as contas”. Pouco depois, voltou acompanhado do
pai E., que teria atingido o braço do ofendido com um
pedaço de madeira, enquanto, J., efetuara disparo de arma
de fogo na direção de M., errando o alvo. Após o tiro e ao
ver a vítima ferida, ambos foragiram e se desfizeram do
artefato.
Nesse contexto, o Juízo decidiu, de maneira bem
fundamentada (fls. 8/12), ao converter a prisão temporária
em preventiva, demonstrando, portanto, todos os requisitos
do CPP, arts. 282, II, 312, caput, 313, II, e 315,
autorizando a prisão preventiva, lembrando-se que o
decreto de prisão preventiva não reclama fundamentação
exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que
dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no 89.972-2,
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no 86.605, Rel. Min.
GILMAR MENDES; HC no 62.671, Rel. Min. SYDNEY
SANCHES; STJ, HC no 154.164, Rel. Min. FELIX
FISCHER).
Havendo indícios de autoria e materialidade, a
manutenção da custódia preventiva se justifica para
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, caso
Documento eletrônico VDA50181393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:45
Código de Controle do Documento: cfe15523-c89f-486e-b530-7fef83f07b4a

venha a ser comprovada a imputação, mostrando-se
insuficiente e inadequada a aplicação das medidas
cautelares diversas, elencadas no CPP, art. 319 ou
substituição por domiciliar, porquanto não comprovada
qualquer das hipóteses do art. 318.
Cabe registrar que a prisão cautelar abrange um
juízo de risco e não de certeza. Assim, basta haver
probabilidade de dano à ordem pública, à instrução
criminal e à aplicação da lei penal para que o Juiz possa
manter a custódia, situação esta que pode vir assentada
em dados empíricos da própria causa em discussão (STF,
HC no 101.300, Rel. Min. AYRES BRITTO; HC no 103.378,
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no 93.283, Rel. Min. EROS
GRAU).
Diante do exposto, denega-se a ordem”.

Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com
base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a
aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, visa garantir o resultado útil e
prático do processo, ou seja, eficácia do provimento jurisdicional.
Para sua decretação e manutenção é imperiosa a presença dos requisitos
essenciais consistentes no
e no
.
fumus comissi delicti
periculum libertatis
O
refere-se à prova da existência do crime e aos indícios
fumus comissi delicti
suficientes de autoria. Já o
se traduz no risco que a liberdade do
periculum libertatis
indivíduo pode representar para a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da
lei penal, nos estritos termos do art. 312 do CPP.
Na hipótese dos autos, observa-se que as instâncias ordinárias demonstraram a
gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, a partir do modus operandi
do delito, considerando que, após desentendimento com a vítima, proferiu ameaças e
voltou acompanhado do corréu, seu pai, que teria atingido o braço do ofendido com um
pedaço de madeira, tendo o paciente efetuado disparo, errando o alvo. Após o tiro e ao
ver a vítima ferida, os agentes teriam empreendido fuga, se desfazendo da arma
utilizada.
Assim, como visto, todos os elementos concretos acima declinados elevam a
gravidade das condutas e se constituem em justificativa para manutenção da prisão
preventiva, em especial, para garantia da ordem pública.
Sobre o tema, colaciono precedentes desta Corte Superior:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
RISCO DE REITERAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50181393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:45
Código de Controle do Documento: cfe15523-c89f-486e-b530-7fef83f07b4a

1. Agravo regimental interposto contra decisão que
denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão
preventiva do agravante, acusado de tentativa de
homicídio, sob alegação de ausência de fundamentação
idônea e requisitos para a prisão cautelar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
prisão preventiva do agravante está devidamente
fundamentada, considerando o risco concreto de reiteração
delitiva e a necessidade de garantir a ordem pública.
3. A alegação de excesso de prazo na prisão
preventiva e a ausência de contemporaneidade dos
motivos ensejadores da prisão também são discutidas.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi mantida com base em
fundamentação idônea, destacando-se o risco concreto de
reiteração delitiva, conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
5. A alegação de excesso de prazo não foi acolhida,
pois a tramitação do processo encontra-se regular, sem
retardamento da marcha processual por desídia estatal.
6. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão
preventiva foi considerada presente, uma vez que os
motivos ensejadores da prisão ainda persistem.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode
ser mantida quando há risco concreto de reiteração delitiva
2.A alegação de excesso de
e fundamentação idônea.
prazo não se sustenta se a tramitação processual está
regular. 3. A contemporaneidade dos motivos da prisão
preventiva é analisada pela persistência dos fundamentos
que justificam a medida".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP,
art. 282, inciso II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
682.732/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 861.939
23/11/2021
/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
; STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min.
8/4/2024
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
.
7/5/2024
(AgRg no HC 966097 / ES, AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS 2024/0462357-9, Relator: Ministro
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
(8440), Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do
Julgamento:
, Data da Publicação/Fonte: DJEN
30/04/2025
). (grifos nossos).
08/05/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
RÉU FORAGIDO POR QUATRO ANOS.
CONCRETA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em habeas corpus interposto por
acusado de homicídio qualificado e tentativa de homicídio,
com prisão preventiva decretada em
e cumprida
5/8/2020
em
, após ser localizado em decorrência de longo
7/8/2024
período de fuga.
II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em verificar a
legalidade da manutenção da prisão preventiva, à luz da
ausência
de
contemporaneidade,
possibilidade
de
Documento eletrônico VDA50181393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:45
Código de Controle do Documento: cfe15523-c89f-486e-b530-7fef83f07b4a

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e
eventual disparidade no tratamento entre o coacto e os
demais réus.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva está fundamentada em
elementos concretos que justificam a necessidade da
medida, considerando o grave risco à ordem pública
, a inserção do
evidenciado pelo modus operandi do crime
paciente em organização criminosa e o fato de ter
permanecido foragido por quatro anos após o decreto da
prisão.
4. A ausência de contemporaneidade não se
verifica no caso, uma vez que o fundamento do decreto é
analisado a partir da data do cumprimento da prisão,
demonstrando que o risco à ordem pública persiste.
5. A disparidade no tratamento entre os réus não se
configura, pois os demais acusados foram postos em
liberdade diante do excesso de prazo para o oferecimento
da denúncia, situação distinta do recorrente, que
permaneceu foragido.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode
ser mantida quando fundamentada em elementos
2. A
concretos que evidenciam risco à ordem pública.
análise da contemporaneidade da prisão preventiva
considera a data do cumprimento da prisão e a
persistência do risco à ordem pública. 3. A disparidade de
tratamento entre réus não se configura quando há
justificativa distinta para a manutenção da prisão de um
dos acusados."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319
e 580.
Jurisprudência relevante citada: STF - HC n.
206.116-AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
.
18/10/2021
(RHC 212053 / PA, RECURSO ORDINARIO EM
HABEAS CORPUS 2025/0062956-8, Relator: Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (1148), Órgão Julgador: T6 -
SEXTA TURMA, Data do Julgamento:
, Data da
06/05/2025
Publicação/Fonte DJEN
). (grifos nossos).
09/05/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
RISCO DE REITERAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão
preventiva do agravante, acusado de tentativa de
homicídio, sob alegação de ausência de fundamentação
idônea e requisitos para a prisão cautelar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
prisão preventiva do agravante está devidamente
fundamentada, considerando o risco concreto de reiteração
delitiva e a necessidade de garantir a ordem pública.
3. A alegação de excesso de prazo na prisão
preventiva e a ausência de contemporaneidade dos
motivos ensejadores da prisão também são discutidas.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi mantida com base em
fundamentação idônea, destacando-se o risco concreto de
Documento eletrônico VDA50181393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:45
Código de Controle do Documento: cfe15523-c89f-486e-b530-7fef83f07b4a

reiteração delitiva, conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
5. A alegação de excesso de prazo não foi acolhida,
pois a tramitação do processo encontra-se regular, sem
retardamento da marcha processual por desídia estatal.
6. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão
preventiva foi considerada presente, uma vez que os
motivos ensejadores da prisão ainda persistem.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode
ser mantida quando há risco concreto de reiteração delitiva
e fundamentação idônea. 2. A alegação de excesso de
prazo não se sustenta se a tramitação processual está
regular. 3. A contemporaneidade dos motivos da prisão
preventiva é analisada pela persistência dos fundamentos
que justificam a medida".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP,
art. 282, inciso II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
682.732/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 861.939
23/11/2021
/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
; STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min.
8/4/2024
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
.
7/5/2024
(AgRg no HC 966097 / ES, AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS 2024/0462357-9, Relator: Ministro
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
(8440), Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA, Data do
Julgamento:
, Data da Publicação/Fonte DJEN
30/04/2025
). (grifos nossos).
08/05/2025

No mais, a jurisprudência desta Corte Superior entende que são inaplicáveis
quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, quando as
circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves; o
que se dá no caso dos autos.
Sobre o tema:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
FATO
NOVO.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. INVIABILIDADE DE

RECURSO
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que negou provimento ao recurso ordinário
em habeas corpus (RHC 210760/RS), mantendo a prisão
preventiva decretada em desfavor do agravante. A defesa
alegou
ausência
dos
requisitos
autorizadores
da
segregação cautelar e pleiteou a substituição da prisão por
medidas cautelares diversas, em razão das condições
pessoais favoráveis do agravante. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a
existência de ilegalidade ou ausência de fundamentação
concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva,
com base em fatos novos ou não apreciados
Documento eletrônico VDA50181393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:45
Código de Controle do Documento: cfe15523-c89f-486e-b530-7fef83f07b4a

anteriormente, bem como a possibilidade de substituição
por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente
fundamentada na necessidade de garantia da ordem
pública, em razão da gravidade concreta do delito,
evidenciada pelo modus operandi da conduta, em tese,
praticada em contexto de tráfico de drogas, com extrema
violência e desumanidade.
4. As instâncias ordinárias atestaram a existência
de indícios suficientes de autoria e periculosidade do
agravante, o que justifica a segregação cautelar, mesmo
diante da primariedade e demais condições pessoais
favoráveis.
5. A ausência de fatos novos ou elementos não
analisados anteriormente impede a reavaliação dos
fundamentos da prisão na via estreita do habeas corpus,
conforme orientação consolidada do STJ.
6. A fundamentação da decisão que manteve a
prisão preventiva é considerada idônea, ainda que concisa,
conforme interpretação do art. 93, IX, da CF/1988 e
jurisprudência do STF e STJ.
7. A substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas revela-se inadequada, diante da
gravidade concreta do delito e da periculosidade do
agente, nos termos do art. 319 do CPP.
IV. Recurso desprovido.
(AgRg no RHC n. 210.760/RS, relator Ministro
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
18/6/2025
.) (grifos nossos).
26/6/2025

Para finalizar, a tese de comprometimento das conclusões do
pela
decisum
existência de câmeras de monitoramento e demais elementos do conjunto probatório,
constituem matéria adstrita ao mérito, portanto, necessário revolvimento fático
probatório (o que é vedado em sede de
não foram objeto de análise
habeas corpus), e
pelo acórdão guerreado, logo, fica obstada a apreciação por este Tribunal Superior,
sob pena de incorrer em indevida e reprovável supressão de instância.
Confiram-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SUPRESSÃO

ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
DE
INSTÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO
PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS
OPERANDI.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não-conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da
ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA50181393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:45
Código de Controle do Documento: cfe15523-c89f-486e-b530-7fef83f07b4a

II - A segregação cautelar deve ser considerada
exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso
demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a
ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei
penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
III -
a
Não analisada pelo eg. Tribunal a quo
questão atinente à ausência de indícios de autoria, não
cabe a esta Corte examinar o tema, sob pena de indevida
supressão de instância (precedentes).
IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se
devidamente fundamentado em dados concretos extraídos
dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a
necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em
razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada
na forma pela qual o delito foi praticado, consistente em
tentativa de homicídio, tendo a conduta delitiva sido
perpetrada em concurso de agentes, mediante disparos de
arma de fogo, por motivo fútil, qual seja, a existência de
anterior desavença entre o corréu e a vítima, relativa à
disputa entre facções criminosas rivais no interior de
presídio local. Tudo isso revela a periculosidade concreta
do agente, bem como a indispensabilidade da imposição
da medida extrema. Precedentes.
V - A presença de circunstâncias pessoais
favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação
da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a
imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão.
VI - A Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça sedimentou o entendimento de que "o Regimento
Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art.
258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal,
que o feito será apresentado em mesa, dispensando,
assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em
harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a
possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do
Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n.
1.533.480/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de
).
31/5/2017
VII - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça
que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 553.045/GO, relator Ministro
Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado
do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
10/3/2020
.). (grifos nossos).
16/3/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
INSUFICIÊNCIA
DOS
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a
presunção de não culpabilidade do acusado desde que
não assuma natureza de antecipação da pena e não
Documento eletrônico VDA50181393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:45
Código de Controle do Documento: cfe15523-c89f-486e-b530-7fef83f07b4a

decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além
disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a
liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do
CPP).
2. É idônea a fundamentação da custódia
preventiva, empregada pelas instâncias de origem, que
evidencia a gravidade concreta da conduta, extraída das
circunstâncias em que o delito foi praticado. Segundo o
decreto prisional, a vítima, idosa, haveria pedido a um dos
réus que lhe devolvesse o cartão do benefício assistencial
de sua filha, entregue como pagamento de dívidas de
droga. Insatisfeitos com a cobrança, o agente e outros três
homens (entre eles, o paciente), mataram a ofendida e o
seu neto, que estava no local. O paciente, em tese, haveria
assegurado a execução dos homicídios, ao ficar na porta
da casa das vítimas para garantir que elas não fugissem. O
Magistrado de origem destacou, ainda, a necessidade de
se resguardar a instrução criminal, uma vez que
testemunhas dos fatos e familiares das vítimas haveriam
sido ameaçadas de morte.
3. Quanto à tese referente à ausência de
participação do réu nos crimes a ele imputados, não há
como examiná-la na via eleita, por constituir indevida
supressão de instância. Deveras, o acórdão impugnado
quanto à
não apreciou o mérito das alegações defensivas
autoria delitiva. Ademais, tais alegações demandam
dilação probatória e devem ser objeto de análise no curso
da instrução processual, providência incompatível com o
habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 963.289/PB, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
11/6/2025
DJEN de
.). (grifos nossos).
16/6/2025

Assim, as razões trazidas pela defesa em agravo regimental não foram capazes
de ensejar a reforma da decisão agravada, devendo ser esta mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50181393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:45
Código de Controle do Documento: cfe15523-c89f-486e-b530-7fef83f07b4a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0247452-4
HC 1.017.254 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15007145620258260438 20950382025 21617475120258260000
21634069520258260000
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FABIANO RICARDO DE CARVALHO MANICARDI
ADVOGADOS
: FABIANO RICARDO DE CARVALHO MANICARDI - SP194390
TAUAN DA COSTA SOARES - SP491240
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO VITOR ALVES DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: ELVIS MOISES ALVES DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO VITOR ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIANO RICARDO DE CARVALHO MANICARDI - SP194390
TAUAN DA COSTA SOARES - SP491240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551821029245461@
2025/0247452-4 - HC 1017254 Petição : 2025/0070284-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50151886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 14:56:08
Código de Controle do Documento: F82580FA-414A-48B5-9BCC-AD32B9101C2E